Tribunal: STF
Processo: RE 597668
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-09-06
Data de publicação: 2011-09-06

Ementa:
EMENTA



    Embargos declaratórios no recurso extraordinário. Conversão em regimental. Tributário. Matéria infraconstitucional. Decisão fundamentada.



    1. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido da impossibilidade do cabimento do recurso extraordinário, quando não há ofensa direta à Constituição Federal.



    2. Não houve negativa de prestação jurisdicional ou inexistência de motivação no acórdão recorrido, uma vez que a jurisdição foi prestada, no caso, mediante decisão suficientemente fundamentada, não obstante contrária à pretensão do recorrente, tendo o Tribunal de origem explicitado suas razões de decidir.



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.